Tribunal: TJES
Processo: 5008127-29.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008127-29.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EWALD TRANSPORTES LTDA e outros (2)
RECORRIDO: ATILIO DOMINGOS CABRAL
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º
5008127-29.2022.8.08.0014

Embargante:
EWALD TRANSPORTES LTDA

Embargada:
ATILIO DOMINGOS CABRAL

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

Relator - FELIPE LEITÃO GOMES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INEXISTÊNCIA VÍCIOS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo da parte embargante é sanar suposta
omissão
existente no acórdão constante no
Id.: 8199941
, posto que foi arbitrado o pagamento dos honorários sucumbenciais e custas processuais à parte embargante, ainda que a sentença de piso proferida tenha sido extinta sem a resolução do mérito.

Analisando os termos do voto proferido, observo a inexistência da mácula apontada no que tange ao erro material suscitado pela embargante.

Tendo a recorrente
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
logrado êxito em parte do seu pleito (quanto ao pedido de extinção do feito acolhido por esta Colenda Turma), pertinente é a condenação da embargante à verba sucumbencial.

Destaco que, no
Juizado Especial
, a sentença de primeiro grau não condena o vencido em honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé,
porém,
no “
segundo grau
”,
o recorrente vencido
deve ser condenado a pagar custas processuais e honorários advocatícios (ressalvados os casos em que o recorrente sucumbente for o ente federativo, de modo que à este não poderá ser imposta a condenação por custas processuais).

Portanto, sendo nos presentes autos a parte recorrida
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
a vencedora do pleito, ainda que parcialmente, deve esta ficar isenta da referida condenação,
diversamente do que ocorre com o ora recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
para no mérito
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, para que seja mantido o convencimento expresso por esta Turma Recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)